Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Processo : 0714653-30.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da sentença que tem por objeto matéria tratada no IRDR no 16 (Proc. n. 0720138-77.2020.8.07.0000), a saber: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Uma das matérias discutidas no presente recurso é tratada em incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber, IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16): Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado, senão vejamos o aresto do STJ: REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021. Em consulta ao sistema PJe, 17/12/2021, verifico que houve recurso especial (REsp 1.951.931/DF) pelo réu-apelado em face de v. acórdão proferido no incidente, sem julgamento até o momento. Assim, verificando a interposição e a admissão de Recurso Especial no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, este apelo deverá permanecer suspenso até o julgamento final da controvérsia, tornando à conclusão oportunamente. Ademais, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em análise do pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO (2020/0276752-2), ordenou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, inclusive nos juizados especiais, que tenham relação com os IRDRs admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí, que tratam acerca de legitimidade passiva do Banco do Brasil, prazo prescricional e termo inicial para contagem do prazo, nas demandas que versam sobre falha na prestação de serviço relativamente a contas vinculadas ao PASEP. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido de resolução de demandas repetitivas. Oportunamente certificado pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator